Tribunal: TJMT
Processo: 1004051-74.2025.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004051-74.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TERESINHA ROSA DOS SANTOS - CPF: 654.702.651-53 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO E CONHECEU, DE OFÍCIO, A REMESSA NECESSÁRIA, PARA RETIFICAR, EM PARTE, A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. HOME CARE. BAIXA COMPLEXIDADE. PROGRAMA MELHOR EM CASA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRECIONAMENTO AO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis ao fornecimento de serviço de
home
care
a paciente idosa, acamada, portadora de comorbidades, com fixação de honorários em 10% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir a modalidade adequada de assistência domiciliar à paciente, diante da classificação de baixa complexidade; (
ii
) estabelecer o ente federativo responsável pelo cumprimento primário da obrigação no âmbito do SUS; e (
iii
) determinar o critério de fixação e a forma de distribuição dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária é cabível nas sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública, especialmente em demandas de saúde com obrigação de trato continuado, nos termos do art. 496 do CPC.

4. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme o art. 196 da CF/1988, não afastando a legitimidade passiva de qualquer deles.

5. A prova técnica demonstra que a paciente apresenta quadro de baixa complexidade, com pontuação reduzida na escala ABEMID, o que afasta a necessidade de internação domiciliar integral.

6. O atendimento adequado, nesses casos, consiste em assistência domiciliar multiprofissional por meio de visitas periódicas, compatível com o Programa Melhor em Casa.

7. O direcionamento do cumprimento da obrigação deve observar a organização do SUS, recaindo primariamente sobre o Município, responsável pela atenção básica e pela execução do programa, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Estado.

8. O direito à saúde possui natureza inestimável, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme entendimento consolidado no Tema 1313 do STJ.

9. A sucumbência entre litisconsortes passivos impõe a distribuição proporcional dos honorários, nos termos do art. 87, §1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária. Apelação prejudicada.

Tese de julgamento:
“1. Nas demandas de saúde, a classificação de baixa complexidade afasta a obrigatoriedade de fornecimento de home
care
integral, sendo adequada a assistência pelo Programa Melhor em Casa. 2. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária, podendo o Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável pela execução da política pública no SUS. 3. Os honorários advocatícios em ações de saúde devem ser fixados por equidade, em razão da natureza inestimável do direito tutelado. 4. A sucumbência entre entes públicos em litisconsórcio passivo deve ser distribuída proporcionalmente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o, 87, §1o, e 496.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1042349-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.3.2026; TJMT, AI n. 1030655-09.2024.8.11.0003, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.3.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia C
âmara:

Re
messa
Necessári
a
e
Apelação Cível
interpost
a
pelo Estado
d
e Mato Grosso contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer ajuizada e
m face

do ente estadual e do Município
d
e Rondonópolis, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na petição inicial
(Id 338892491)
, a parte autora, idosa de 80 anos, diagnosticada com DPOC grave,
h
ipertensão,
d
oença
r
enal
c
rônica dialítica e
l
esão por pressão grau IV, fundamentou que se encontra totalmente acamada e dependente de terceiros. Requereu, em sede de tutela de urgência e no mérito, a condenação solidária dos entes públicos ao fornecimento do serviço de
home
care
24 horas, ou subsidiariamente o
s
erviço de
a
tendimento
d
omiciliar (SAD), alegando risco de morte e infecções, bem como a ausência de condições financeiras para custear o tratamento.

Na sentença
(Id 338894881)
, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos. Acolheu a preliminar de incorreção do valor da causa suscitada pelo Estado, retificando-o para R$ 123.187,50, com base no custo administrativo do serviço, e rejeitou as demais preliminares arguidas pelos réus. No mérito, reconheceu o direito constitucional à saúde, destacou que a paciente obteve pontuação 09 na Tabela ABEMID e condenou os réus solidariamente ao
fornecimento do serviço. Direcionou o cumprimento inicial da obrigação exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, pelo prazo inicial de 90 dias, com reavaliação médica em 70 dias, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs
este recurso (Id 338894885)
. Em suas razões, fundamentou e requereu a responsabilidade primária do Município de Rondonópolis, vez que o caso é de baixa complexidade e o ente municipal é habilitado no programa federal Melhor em Casa, devendo a assistência ser prestada por esta via
, o
arbitramento dos honorários por equidade, por ser o direito à saúde inestimável, sugerindo o valor de R$ 1.000,00 e
o
afastamento da solidariedade no pagamento das verbas sucumbenciais, com a devida divisão proporcional entre os réus.

Em sede de contrarrazões
(Id 338894889)
, o Município de Rondonópolis argumentou por sua ilegitimidade passiva, alegando que o serviço de
home
care
é de alta complexidade e, portanto, de responsabilidade do Estado. Subsidiariamente, defendeu que não possui condições financeiras nem estruturais, visto que os recursos federais para o programa Melhor em Casa dependem de trâmites morosos, requerendo a manutenção do direcionamento ao Estado.

A parte autora, também em contrarrazões
(Id 338894888)
, pugnou pela manutenção da sentença. Fundamentou que a responsabilidade é solidária, refutou a aplicação da equidade para honorários, e asseverou que as provas médicas e a urgência justificam a condenação conjunta e o percentual fixado na origem.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
(Id 351715852)
. Inicialmente, apontou a necessidade de conhecimento d
a
Re
messa
Necessári
a
. No mérito, opinou pela manutenção do direcionamento ao Estado, argumentando que a indicação
de 6 horas de enfermagem ultrapassa o escopo básico do programa Melhor em Casa. Contudo, opinou pelo provimento parcial da apelação e retificação da sentença para que os honorários sejam fixados por equidade no valor de R$ 1.000,00.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

REMESSA NECESSÁRIA

Preliminarmente, constato que, embora não tenha havido determinação expressa na sentença para o envio dos autos em remessa necessária, o caso em tela sujeita-se ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

A remessa necessária, prevista no art. 496 do Código de Processo Civil (CPC), é uma condição de eficácia da sentença proferida contra a Fazenda Pública. Ocorre que, na hipótese dos autos, a condenação impõe obrigação de fazer consistente no fornecimento de tratamento de saúde de natureza possivelmente contínua. Em demandas dessa estirpe, é de difícil precisão a apuração do valor total final da condenação para fins de enquadramento nas hipóteses de dispensa legal, configurando-se condenação ilíquida.
Assim
,
conheço
de ofício da Remessa Necessária e passo à reanálise integral da sentença, conjuntamente com a apreciação do apelo.

A sentença enfrentou e rejeitou três preliminares suscitadas pelo Estado de Mato Grosso e uma pelo Município, as quais merecem reapreciação nesta instância revisora.

Preliminar - Impugnação ao valor da causa

O ente estadual fundamentou que o valor original atribuído à causa
,
R$ 503.700,00
,
com base em orçamentos particulares era injustificado, requerendo sua adequação para R$ 123.187,50, correspondente ao custo anual do serviço pago pelo SUS para baixa complexidade.

Acolho
a preliminar, na mesma esteira da sentença. Nas ações de saúde, o valor da causa deve espelhar o custo suportado pela Administração Pública, e não os valores de mercado da rede privada, sob pena de distorção da realidade econômica da lide e enriquecimento sem causa na fixação de eventuais custas e honorários. Correta, portanto, a adequação do valor da causa para R$ 123.187,50.

Preliminar - I
nsuficiência do relatório médico

O Estado arguiu que o relatório não mencionava risco imediato e pugnou pela insuficiência da prova para o deslinde do feito.

Os documentos que instruem a inicial, associados à avaliação
(Id 338894863)
realizada pela própria equipe técnica da Secretaria de Estado de Saúde e à
n
ota
t
écnica do NAT
(Id 338894879)
juntada aos autos, são plenamente suficientes para a análise do mérito. A ausência da palavra
“
urgência imediata
”
no laudo inicial foi suprida pela prova técnica da debilidade da paciente.

Rejeito
a preliminar.

Preliminar – Falta de interesse processual.

O Estado defendeu que se trata de procedimento eletivo, com prazos administrativos ainda não esgotados, requerendo a extinção sem resolução do mérito.

O interesse de agir consubstancia-se no binômio necessidade-adequação. Diante da resistência explícita da Administração
,
configurada nas contestações de ambos os entes, que se eximem da responsabilidade, a necessidade da tutela jurisdicional é patente. O direito fundamental à saúde, frente a um quadro de pessoa acamada com comorbidades e dependente de terceiros, não pode ficar submetido a entraves burocráticos, restando evidente a necessidade do provimento judicial.

Rejeito
a preliminar.

Preliminar – Ilegitimidade passiva

O Município alegou ser parte ilegítima, sob o preceito de que a demanda versa sobre alta complexidade, o que seria de responsabilidade do Estado.

Conforme consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, a responsabilidade nas demandas prestacionais na área da saúde é solidária entre todos os entes da Federação. A organização interna e o rateio de competências do Sistema Único de Saúde (SUS) não configuram óbice para a inclusão do ente municipal no polo passivo da demanda, tratando-se, o direcionamento, de questão de mérito.

Rejeito
a preliminar.

Mérito

Superadas as preliminares, o cerne da controvérsia não reside apenas em definir quem deve prestar o serviço, mas sim em adequar a modalidade de atendimento domiciliar à real condição clínica da paciente e, por conseguinte, estabelecer o direcionamento corolário a essa modalidade.

O direito à vida e à saúde é garantia constitucional fundamental, consagrada no art. 196 da Constituição Federal, consubstanciando dever do Estado.

Contudo, analisando a prova técnica constante nos autos, nota-se que, após visita da equipe médica estadual e elaboração da Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial (ABEMID), a paciente obteve
a pontuação
de 9 pontos
(Id 338894863)
.

Referida pontuação enquadra o caso na
b
aixa
c
omplexidade
. A concessão de assistência domiciliar pelo SUS na modalidade de internação domiciliar integral
exige demonstração de urgência e pontuação mais elevada na Tabela ABEMID. Ausentes esses requisitos, o atendimento adequado a ser prestado pelo Sistema Único de Saúde não é a internação domiciliar com enfermagem ininterrupta, mas sim o acompanhamento multidisciplinar contínuo.

Neste prisma, a sentença merece reparo. O Estado de Mato Grosso demonstrou que a assistência necessária para pacientes de baixa complexidade com restrição de locomoção possui amparo no Programa Melhor em Casa. Trata-se de uma iniciativa do Ministério da Saúde que operacionaliza as
e
quipes
m
ultiprofissionais de
a
tenção
d
omiciliar (EMAD), prestando atendimento no lar do paciente com visitas regulares de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e nutricionistas.

Uma vez determinado que a modalidade de assistência correta ao caso é a do Programa Melhor em Casa, o direcionamento da obrigação decorre como uma consequência natural da organização do SUS. Como o Município de Rondonópolis é o ente habilitado e responsável por gerir a atenção básica e as equipes do referido programa, a responsabilidade primária pela execução da medida recai sobre a municipalidade.

Corroborando essa tese, destaco
recente julgado

deste Tribunal de Justiça:

EMENTA DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. HOME CARE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. BAIXA COMPLEXIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. A saúde é dever constitucional do Estado e direito fundamental, assegurado com base no princípio da dignidade humana, nos termos do art. 196 da CF/1988.

4. A concessão de assistência domiciliar pelo SUS na modalidade home
care
exige demonstração de urgência e pontuação mínima na Tabela ABEMID. Ausentes esses requisitos, o Poder Judiciário não pode deferir o pedido de internação domiciliar.

5. No caso concreto, a perícia médica e o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) concluíram pela ausência de urgência e por baixa complexidade do quadro clínico, classificando o paciente como elegível apenas para atenção domiciliar de baixa complexidade, com seis horas de cuidados de enfermagem.

6. O acompanhamento multidisciplinar necessário ao paciente pode ser prestado pelas equipes do Programa Saúde da Família ou do Programa Melhor em Casa, mediante visitas periódicas de médico, enfermagem, fisioterapia e nutrição, sem necessidade de internação domiciliar integral.

[...]

(TJMT, AI n. 1042349-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.3.2026)

Na mesma esteira, tratando especificamente do Município ora apelado:

AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME REGRAS DO SUS. MUNICÍPIO EM GESTÃO PLENA. PROGRAMA “MELHOR EM CASA”. RESERVA DO POSSÍVEL NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

[...]

Comprovado que o Município de Rondonópolis aderiu voluntariamente ao modelo de gestão plena e encontra-se habilitado no programa “Melhor em Casa”, assumindo a execução de serviços de atenção básica e de média complexidade, revela-se legítimo o direcionamento inicial do cumprimento da obrigação ao ente municipal, especialmente quando se trata de tratamento caracterizado como de baixa complexidade.

[...]

(TJMT, AI n. 1030655-09.2024.8.11.0003, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.3.2026
)

Destarte, a sentença deve ser retificada para determinar que a assistência à autora se dê via Programa Melhor em Casa, resultando, consequentemente, no direcionamento primário de cumprimento ao Município de Rondonópolis.

Ressalto, por oportuno, que o prazo estipulado na sentença
de

r
eavaliação após 70 dias deve ser mantido
. Referida determinação mostra-se consentânea com a dinâmica das condições de saúde, permitindo que a equipe multidisciplinar municipal ateste, de forma periódica, a (
des
)necessidade da continuidade do serviço ou até mesmo eventual alteração na complexidade do quadro clínico da paciente.

A forma de arbitramento dos honorários pel
o Juízo de primeiro grau
, calcada em 10% do valor da causa retificado, também merece reparo em sede de
remessa necessária
.

No julgamento do Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), restou firmada a seguinte tese vinculante:
“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.
”
.

A
razão de decidir

de tal precedente fundamenta-se no fato de que o provimento jurisdicional em demandas de saúde visa a tutela do direito à vida e à integridade física, os quais configuram bens jurídicos de valor inestimável. A procedência do pedido não resulta em ganho econômico direto e mensurável ao patrimônio financeiro do litigante. O custo orçamentário da prestação do serviço pelo Estado não equivale a proveito econômico do autor no sentido estrito processual, impedindo o uso da regra tarifada do §2o e obstando as limitações impostas pelo §8o-A, o que atrai a regra da apreciação equitativa.

Definida a necessidade da fixação por equidade, o valor deve ser mensurado observando os critérios dos incisos I a IV do §2o do art. 85 do CPC. Considerando que o feito não demandou dilação probatória complexa (audiências), tendo transcorrido de forma relativamente célere por via digital, fixo os honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00.

Ainda no tocante aos honorários, existindo sucumbência de litisconsortes passivos, aplica-se o comando do art. 87, §1o, do CPC, o qual determina a distribuição proporcional da verba. Assim, o valor arbitrado de R$ 3.000,00 deverá ser suportado na proporção de 50% para o Estado de Mato Grosso e 50% para o Município de Rondonópolis.

APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Operada a reanálise do feito via Remessa Necessária, nota-se que a modificação da modalidade de atendimento para o Programa Melhor em Casa, com o consequente direcionamento primário ao ente municipal, a fixação de honorários por equidade e a divisão proporcional da verba sucumbencial englobam a integralidade dos pleitos formulados na apelação do Estado de Mato Grosso.

Sendo o reexame obrigatório dotado de amplitude devolutiva apta a corrigir a integralidade da sentença em favor da Fazenda Pública, e tendo sido a decisão de base inteiramente alinhada aos reclamos do Estado
, o recurso de apelação interposto restou manifestamente prejudicado por perda superveniente de objeto.

Ante o exposto,
conheço de ofício da Remessa Necessária
e, no mérito,
RETIFICO
em parte a sentença
, a fim de:

i
) Modificar a obrigação imposta, determinando que a assistência domiciliar à autora seja prestada mediante o Programa Melhor em Casa, sob a responsabilidade primária do Município de Rondonópolis, mantida a responsabilidade solidária/subsidiária do Estado de Mato Grosso, bem como mantido o prazo de reavaliação médica estipulado na sentença de origem;

ii
) Reformar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os por apreciação equitativa no
valor
de R$ 3.000,00;

iii
) Afastar a solidariedade no pagamento das verbas sucumbenciais, determinando que o valor seja arcado na proporção de 50% para o Estado de Mato Grosso e 50% para o Município de Rondonópolis, nos moldes do art. 87, §1o, do CPC.

Por corolário,
JULGO PREJUDICADO

o recurso de

Apelação Cível interpost
o
pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026